Tribunal: STF
Processo: RE 95399
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPORTAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE MERCADORIA
DESTINADA A ENTREPOSTO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO DECRETO 71.866/73,
RATIFICADA, DEPOIS DA LEI 1.455/76, PELA PORTARIA 225/76 E
COMUNICADO CACEX N. 562/76, E, JA DEPOIS DA IMPETRAÇÃO, PELO
REGULAMENTO DO DECRETO 78.450/76.
REGIME MANTIDO, NÃO DESCONHECIDO DA IMPETRANTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.